Tribunal: STF
Processo: RHC 260534
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAÇÃO EMUNIDADE PENITENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.002.341/MG (e-doc. 44).



    2. Consta dos autos que a recorrente, em cumprimento de pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas, teve indeferido o pedido de renovação de cadastro como visitante de seu esposo na unidade penitenciária (e-doc. 10).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 7). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta que a “proibição de visitas à pessoa privada de liberdade constitui medida excepcional, devendo ser devidamente fundamentada e proporcional, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do direito à convivência familiar, especialmente quando não há vedação expressa em sentença ou decisão judicial específica com motivação idônea”. Pondera que “o reconhecimento da supressão de instância não pode impedir o acesso à jurisdição constitucional, sobretudo quando se está diante de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, passível de análise de ofício”.



    5. Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que o Supremo Tribunal Federal analise o mérito da impetração originária, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto à recorrente pela indevida restrição do direito de visitas, sem motivação idônea;



    2. Caso entenda necessário, que o STF determine o retorno dos autos à instância de origem, para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais enfrente a matéria.”



    6. O Ministério Público de Minas Gerais e a Procuradoria-Geral da República opinam pelo não provimento do recurso (e-dos. 62 e 75).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No ato recorrido, a 6ª Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, confirmando entendimento do Ministro Relator, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Isso porque o habeas corpus não se presta à finalidade buscada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). Assim, as limitações ao direito de visita não são passíveis de exame por meio do presente instrumento processual, diante da ausência de qualquer ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo. Nesse sentido, exemplificativamente:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (inciso LXVIII do art. 5º). Hipótese em que inexiste risco potencial ou iminente à liberdade de locomoção da paciente. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe habeas corpus para viabilizar direito de visita a condenado. Precedente: HC 132.963, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 162.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 19/11/2018; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 2. In casu, a recorrente formulou pedido de autorização de visita direta a seu companheiro, também recorrente, recolhido na Penitenciária de Junqueirópolis/SP, tendo o juízo natural indeferido o requerimento e determinado que a visita ocorresse somente no parlatório do presídio. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 143.233-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/06/2017, p. 28/06/2017; grifos nossos)  



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO A DIREITO DE VISITA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 177.485-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Limitação de visita do companheiro apenas ao parlatório. Visitante que possui situação processual de egresso. 3. Habeas Corpus não é meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Precedentes. 4. Direito de visita pode e deve ser regulamentado pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo desprovido.”



    (HC nº 160.456-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 22/02/2019; grifos nossos)



    10. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator